Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715971-25.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENON MATIAS DA PAZ APELANTE - ADESIVO: LOURDES CONCEICAO SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: TAYRONIO SANTANA RIBEIRO APELADO: LOURDES CONCEICAO SANTANA, ZENON MATIAS DA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: TAYRONIO SANTANA RIBEIRO DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator